Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-80.2020.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-80.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO - CPF: 031.746.161-31 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a
retenção
da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar
dívida
existente com a instituição financeira.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto
o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001129-80.2020.8.11.0053

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, MM. Juiz
Dr. Alexandre Paulichi Chovitti
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores e Danos Morais
no.
1001129-80.2020.8.11.0053
,
ajuizada por
RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para
“I) determinar
à requerida permita, à parte requerente, retirar numerário de sua conta bancária, por qualquer dos canais de acesso disponibilizados pelo banco aos demais clientes (caixa eletrônico, celular, internet);
(II)
PERMITIR
à parte requerida retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal da requerente até a completa quitação do débito; e,
(III)

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Ainda, determinou
“Custas pela parte requerida. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos Patronos, pela sucumbência recíproca”.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada de forma a afastar a limitação dos descontos realizados em conta corrente do apelado.

Afirma que
“antes de adentrar-se implicitamente sobre o cancelamento da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, há que se consignar que a sua interpretação já estava sendo mitigada ante ao entendimento exarado quando do julgamento do Recurso Especial no 1.586.910/SP, que excetua os contratos de mútuos vinculados a mesma conta corrente na qual o salário é depositado, de acordo com o voto do Ministro Luís Felipe Salomão, não sofre a limitação prevista em Lei
”. (sic)

Defende que não há ilegalidade nos descontos em conta corrente acima de 30% dos proventos do Recorrido, sobretudo diante do “
estabelecimento da cláusula décima quinta que trata da impontualidade quando não ocorrer o pagamento das obrigações na data de seus vencimentos ou no primeiro dia útil subsequente e seus encargos”.
(sic)

Aponta que
“o Banco do Brasil agiu no cumprimento estrito de suas atribuições, enquanto agente financeiro prestador de serviços ao FNDE, com a cobrança do financiamento estudantil, conforme regras de negócios do produto, sendo certo que a anuência das cobranças foi firmada pelo próprio autor. É certo que as cláusulas que autorizam a cobrança das parcelas contratuais firmadas pela o autor não padecem de abusividade. As parcelas de financiamento devem atender os interesses de ambos os contratantes e, por essa razão, não desequilibra a equação contratual”.
(sic)

Advoga que “
por aplicação do princípio da força vinculante dos contratos não poderá a avença ser alterada, sob pena de lesão, ainda, ao "pacta sunt servanda
”. (sic)

Fortes em tais argumentos, pretende pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedente o pedido da inicial, ou subsidiariamente, requer o provimento do recurso para limitar os descontos no que tange os empréstimos da modalidade consignado somente. (Id. 110747504)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 110747513)

Preparo recolhido conforme comprovante acostado no Id. 110747506.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores e Danos Morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, abusividade perpetrada pela instituição financeira demandada que reteve a integralidade de seus proventos para pagamento de dívida decorrente de prévio empréstimo firmado.

Aduz a ilegalidade do ato, pela impenhorabilidade do seu salário e, com lastro nestas premissas, postula pela restituição dos valores constritos de sua conta salário, bem assim indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “
(I)
determinar
à requerida permita, à parte requerente, retirar numerário de sua conta bancária, por qualquer dos canais de acesso disponibilizados pelo banco aos demais clientes (caixa eletrônico, celular, internet);
(II)
PERMITIR
à parte requerida retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal da requerente até a completa quitação do débito; e,
(III)

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

O apelante se insurge
sustentando que agiu no exercício regular de seu direito diante da dívida pactuada e inadimplida pelo autor, de modo que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual requer a improcedência da pretensão.

Pois bem.
Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que o autor teve a totalidade de seu
salário
, o qual era depositado na conta corrente mantida junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de
dívida
, oriunda de contrato de financiamento estudantil (id. 110749562), consoante extrato de conta corrente, juntado no id. 110749560.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos/financiamentos ou parcelas destes em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

O magistrado
a quo
ao fundamentar seu decisum assim mencionou:
“
Este ato hostil e inopinado, certamente, carreou diversos problemas à parte requerente, pois a retenção do numerário da parte é ato de extrema gravidade, já que prova a parte de angariar seus víveres à sobrevivência sua e de sua família”.
(sic)

Dessarte, entendo que em que pesem as alegações da parte recorrente e apesar do contrato entabulado entre as partes, não se pode perder de vista que as cláusulas contratuais, que permitem a constrição integral do salário, se mostram ilegais (CPC, art. 833, IV), além de abusivas (CDC, art. 51, IV).

A respeito do assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Ainda que expressamente ajustada,
a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral'
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento"
(AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE
– 1o APELO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO INEXISTENTE
– 2o APELO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO
– 1o APELO - NÃO CONHECIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

“Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.

A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85)”.
(N.U 1023481-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES –
PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil. É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”.
(TJ-MT 10479796820198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o anco requerido, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fora fixada em patamar razoável, devendo ser mantida.

De mais a mais, entendo como acertada a sentença quanto à limitação dos descontos a serem realizados na conta do autor no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, a fim de garantir a subsistência do devedor.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE BANCÁRIA - RETENÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PERMISSÃO PARA RETENÇÃO DE 30% DA VERBA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilícita a apropriação de valores recebidos a título de salário/pensão pelo correntista pelo banco credor, para pagamento de dívidas com ele existentes, mesmo havendo cláusula contratual ou autorização permissiva.

2. Contudo, ainda que inviável à instituição financeira apropriar-se integralmente da pensão, para pagamento de empréstimos, entendo ser possível e razoável a retenção de parte dessa verba.

3.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta, para permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando, assim, a possibilidade de autossustento, sem retirar do credor/apelado a legitimidade de receber a dívida junto a ele contraída pela devedora/apelante.

4. No entanto, embora o caso dos autos não diga respeito a empréstimo garantido por margem consignável em folha de pagamento, por analogia, entendo que deve observada a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.

5. Por sua vez, constatado o ato ilícito perpetrado pelo apelado, não há como deixar de reconhecer que a situação vivenciada pela apelante enseja indenização por danos morais, mormente por envolver crédito de natureza alimentar.

6. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o quantum deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ)”.

(N.U 1000517-31.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022